Tribunal: TJMT
Processo: 1000138-37.2023.8.11.0106
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000138-37.2023.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOEL BONIFACIO DA SILVA - CPF: 459.403.201-04 (APELANTE), LEANDRO DE OLIVEIRA DOLZAN - CPF: 860.681.801-15 (ADVOGADO), GESSICA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 074.956.121-18 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. NULIDADE POR
QUEBRA
INCOMUNICABILIDADE DE TESTEMUNHAS.
INOCORRÊNCIA
. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDAD
E.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 9o, c/c art. 61, II, "f", do Código Penal), no âmbito da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006). O recorrente pleiteia: (
I
) a nulidade do processo em razão d
a
quebra de incomunicabilidade de testemunhas; e (
II
) sua absolvição por insuficiência probatória, com base no art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão:

(
I
) Se a ausência de incomunicabilidade das testemunhas em audiência virtual gera nulidade processual;

(
II
) Se a condenação deve ser revertida por ausência de provas suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade do crime.

III. Razões de decidir:

Quanto à nulidade processual, a defesa não demonstrou prejuízo concreto decorrente da alegada quebra de incomunicabilidade, sendo aplicável
na espécie,
o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
(CPP, art. 563). Precedentes do STJ sustentam que a similaridade nos depoimentos de policiais, em razão da atuação conjunta, não
comprova
,

ipsa
facto
violação
,
a incomunicabilidade.

Sobre o pedido de absolvição, as provas documentais e testemunhais, somadas ao laudo pericial e à confissão judicial, são consistentes e suficientes para fundamentar a condenação, em especial pela relevância da palavra da vítima em crimes praticados no contexto doméstico.

A tese de insuficiência probatória é afastada diante da harmonia entre os depoimentos e as demais evidências dos autos.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A nulidade pela alegada quebra de incomunicabilidade de testemunhas depende da demonstração de prejuízo concreto à parte, nos termos do art. 563 do CPP. 2. A palavra da vítima, corroborada por outras provas, possui especial relevância em casos de violência doméstica, sendo suficiente para a condenação."

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 210 e 563; CP, art. 129, § 9o; Lei no 11.340/2006.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1834926/MG, Rel. Min. Olindo Menezes,
DJe
09.08.2021; STJ, HC 712.781, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
12.12.2023.

RELATÓRIO

EXMO.
DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOEL BONIFÁCIO DA SILVA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, que o condenou à pena de
04 (quatro) meses de detenção
,
em regime inicial aberto
, pela prática do delito previsto no artigo 129, § 9o, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006.

Em suas razões recursais, o
a
pelante pleiteia, preliminarmente, a nulidade do processo, alegando ausência de incomunicabilidade entre as testemunhas, em violação ao parágrafo único do artigo 210 do Código de Processo Penal, considerando que, em audiência virtual, as testemunhas encontravam-se no mesmo ambiente.

No mérito, sustenta a inexistência de provas robustas, idôneas e convincentes para sustentar a condenação, requerendo, assim, sua absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, à luz do princípio do
in dubio pro reo.

Em contrarrazões, o Ministério Público pediu o desprovimento do recurso defensivo, sustentando a regularidade da instrução processual e a suficiência das provas produzidas.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo Apelante (Id. 218411694).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“
(...)
No dia
22/07/2021, por volta das 02h30min.,
na Rua 6, s/n., Alto da Colina em Novo São Joaquim/MT, o denunciado JOEL BONIFACIO DA SILVA ofendeu a integridade corporal da vítima GESSICA FERREIRA DE SOUZA, consubstanciado em soco, tapa, empurrão e arremessar tijolo, dando causa às lesões corporais descritas no laudo de ID. 112245335, pag. 37. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, injuriou vítima, dizendo: vagabunda, você não vale nada (sic.). De acordo com os elementos coligidos, no dia e horário dos fatos, o denunciado, movido por ciúmes, e após discutir com a vítima,
desferiu um soco na boca dela e a jogou contra o espelho do guarda-roupas.
Não satisfeito, o denunciado continuou empurrando e tentando dar tapas na vítima; além disso, arremessou um tijolo contra a vítima acertando seu braço.
Ainda de acordo com os informes, em outras duas ocasiões, que serão
melhor
esclarecidas durante a instrução, o denunciado agrediu a vítima murros, socos e puxões de cabelo; além disso, cortou o cabelo da vítima com uma
faca.
.

(...) (sic) (Id.
218411655
)”

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do
crime
previsto
no art. 129, §9o
do Código Penal.

I
-
PRELIMINAR -
DA ALEGADA QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS
.

O apelante alegou, preliminarmente, a nulidade do feito, em virtude de supostamente
não ter sido observad
a
a incomunicabilidade
das testemunhas
, de
modo a
infringir o artigo 210 do CPP.

A incomunicabilidade de testemunhas durante a instrução criminal visa garantir a pureza e autonomia de seus depoimentos, evitando que haja influência mútua entre elas,
conforme
disp
õe

o artigo 210 do Código de Processo Penal:

"As testemunhas serão inquiridas separadamente, primeiro as da acusação e, depois, as da defesa, podendo ser reinquiridas, a requerimento de qualquer das partes ou
ex

officio
, pelo juiz."

No caso em análise, a defesa sustenta que os depoimentos de policiais militares ocorreram no mesmo local (quartel), o que configuraria quebra da incomunicabilidade. Contudo, conforme apurado, as testemunhas não estavam no mesmo ambiente durante os depoimentos, e o fato de os policiais terem prestado declarações semelhantes não implica, por si só, violação da incomunicabilidade, haja vista a natureza conjunta do serviço que realizaram no atendimento da ocorrência.

Ademais, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não há nulidade processual sem demonstração inequívoca de prejuízo concreto à parte
, seguindo os ditames do artigo 563

do CPP

(princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
).

No caso em tela, a defesa não logrou demonstrar de forma objetiva como a
alegada
quebra da incomunicabilidade teria afetado o resultado do processo, tratando-se, portanto, de mera nulidade relativa, que requer comprovação de prejuízo para ser acolhida.

Vejamos entendimento do Superior Tribunal de
Justiça
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. N
ULIDADE. INCOMUNICABILIDADE DE TESTEMUNHAS. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DE INFLUÊNCIA NA CONDENAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ.
RECURSO IMPROVIDO
. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior,
o reconhecimento de nulidade pela não observância da incomunicabilidade das testemunhas, nos termos do art. 210 do CPP, requer a indicação de efetivo prejuízo à defesa, com a demonstração de que essa circunstância tenha influenciado na cognição do julgado
r. 2. Não havendo a demonstração de que o contato das testemunhas, que foi inclusive presenciado pela Defensora Pública, tenha comprometido a cognição do julgador, causando prejuízo à defesa,
não se evidencia a ocorrência de nulidade.
3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, tem incidência a súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1834926 MG 2021/0039658-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 03/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/08/2021
)”
(
sic)

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a nulidade deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão. No caso em análise, a defesa permaneceu inerte quando teve a oportunidade de arguir a questão, configurando o que o STJ denomina "nulidade de algibeira"
.

Sobre o tema
, vejamos jurisprudência do STJ sobre o tema:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO
(...)
REEXAME DE PROVAS. PLEITO DE
RECONHECIMENTO DA NULIDADE CONCERNENTE À OITIVA DE TESTEMUNHA SEM A PRESENÇA DO PACIENTE. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO.

PRECLUSÃO. VÍCIO SÓ ALEGADO EM REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA
.
(...)
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I -
(...)
IV
-
Pleito de r
econhecimento da nulidade concernente à oitiva de testemunha
sem a presença do paciente. A jurisprudência consolidada nesta Corte exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio
pas
de
nullite

sans

grief
, consagrado nos termos do art. 563 do CPP, que dispõe que,
para o reconhecimento da nulidade, é imprescindível a demonstração do prejuízo sofrido, pois "nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".
Ao interpretar essa regra, a jurisprudência deste Tribunal Superior reitera que a declaração de nulidade fica subordinada não apenas à alegação de existência de prejuízo, mas à efetiva demonstração de sua ocorrência, o que não ocorre na presente hipótese. V - De mais a mais, a Corte local asseverou que
a defesa técnica compareceu ao indigitado ato de oitiva de testemunha e não alegou nulidade
.
(...)
. VI - Além disso, a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada
"nulidade de algibeira"
-
aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura
. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais.
(...)
Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 732642 SP 2022/0090966-2, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/05/2022)
” (sic)

Diante dos fundamentos acima expostos,
rejeito a liminar de
nulidade da sentença
.

II -
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A Defesa
pleiteia a absolvição
do apelante
do delito de lesão corporal, por insuficiência probatória
e ausência de dolo específico
, com fundamentos no art. 386, VI, do Código de Processo
Penal
.

A
materialidade
delitiva
evidencia-se pelo
Boletim de Ocorrência (id. 112245334), auto de exame de corpo de delito (id. 112245335, pág. 37), prova oral colhida em juízo e demais documentos coligidos nos autos
.

O
apelante alega
,
ainda
,
q
ue não fora apreendida a suposta faca
,
utilizada pela vítima
para
se defend
er
do ataque do
recorrente
, todavia, essa tese é refutada
pela
foto
grafia
da arma branca suja
de
sangue
,
anexada
d
o relatório policial de id. 112245335, pág. 43-54
.

Apesar de não representar contra
GESSICA FERREIRA DE SOUZA
, o

apelante prestou declarações
como vítima
,

n
a fase inquisitorial

(id. 218410695 pág.15)
,
declar
ando
que:

“
convive
com a suspeita GESSICA FERREIRA DE SOUZA há cerca de três meses, porém não tem filhos desse relacionamento e não possuem bens em comum. A vítima afirma que o relacionamento era harmônico até o dia de ontem, quando
GESSICA quis sair de casa por volta de meia noite pois estavam ingerindo bebida alcoólica (1 caixa de cerveja de latinha) desde 21h
e essa tinha acabado, porém a vítima se recusou a sair alegando que não havia nenhum lugar aberto naquele horário, momento que GESSICA alterou o tom de voz dizendo "QUE ELA IA SAIR, QUE ELE NÃO MANDAVA NELA" e ainda desferia xingamentos em desfavor dele dizendo "DESGRAÇA, VOCÊ NÃO VALE NADA".
Questionado à vítima se a suspeita GESSICA o ameaçou, ele alega que não
. A
s agressões físicas ocorreram porque a vítima tentou impedir a suspeita de sair da residência se posicionando à sua frente,
mas contrariada GESSICA começou a agredi-lo fisicamente e ainda pegou duas cadeiras de madeira que estavam na área e tentou jogar na vítima, mas como não êxito, pois o tempo todo ela se esquivava da suspeita, essa arremessou uma das cadeiras no para-brisa do seu veículo, uma Saveiro Cross, cor branco, ano 2012/2012. Posteriormente GESSICA foi até a cozinha e pegou uma faca de
serra e novamente veio em direção da vítima que, ao vê-la em posse do objeto, correu n
o
vamente pela área sendo seguido pela suspeita que desferiu contra ele dois golpes acertando a mão direita e o braço esquerdo causando as lesões. Após causar as lesões na vítima, GESSICA cessou as agressões e ligou para a polícia militar, momento em que a vítima saiu do local indo para a rua. Questionado à
vitima
se, em algum momento, ameaçou, xingou ou agrediu a suspeita, ela alega que não,
mas afirma que por várias vezes, tentou segurar GESSICA pelos braços tentando impedir as agressões, o que pode ter causado algum hematoma.
O declarante acrescenta que além de quebrar o para-brisa do seu veículo, o qual está avaliado em aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais), a suspeita também amassou capô e pegou o seu aparelho celular LG, modelo LM-X120BMW, cor preta, porém não deseja representar em desfavor da suspeita GESSICA FERREIRA DE SOUZA
;

Ao contrário do sustentado pelo apelante, entendo que há nos autos provas
suficientes do
delito imputado, capaz de embasar a condenação.

Na fase judicial
,
ao ser interrogado, o apelante
confessa
o crime
de lesão corporal
,
sendo
a

atenuante
reconhecida e aplicada
na dosimetria da pena
.
Vejamos:

“
Advogado

(05m39s):
Se o senhor se arrependeu dos fatos?

Apelante:
arrependi bastante, acho que foi uma das piores coisas que aconteceram comigo...
.
”
(

Sic-
id. 218411683)

P
erante a autoridade policial, a vítima
GESSICA FERREIRA DE
SOUZA
,

declarou
o seguinte:

“
A suspeita afirma que convive com JOEL BONIFÁCIO DA SILVA há cerca de 5 (cinco) meses e afirma que
já foi agredida anteriormente pelo seu amásio no dia 29 de maio
, pois haviam discutido por ciúmes dele e ela saiu para a rua, mas quando retornou para casa JOEL a agrediu com murros e puxões de cabelo,
porém não quis denunciá-lo
. Acrescenta ainda que teve outra agressão entre o dia 29 de maio
e o dia de ontem,

porém não se recorda da data, mas afirma que tinha
cortado o cabelo e JOEL não gostou, começaram a discutir e agrediu com socos e cortou o seu cabelo com uma faca de cozinha dizendo "VAGABUNDA, PUTA, RODADA, JÁ QUE VOCÊ CORTOU O SEU CABELO, EU VOU CORTAR O RESTO"
, sendo que a suspeita o deixou e foi para a casa de sua mãe por duas semanas, porém após inúmeras promessas de mudança de comportamento por parte de JOEL, reataram o relacionamento.
A suspeita alega que todas as vezes em que ocorreram as agressões, ambos tinham ingerido bebida alcoólica, como do dia ontem, pois já tinham ingerido 6 (seis) garrafas de cerveja no restaurante
Skinão
e mais 10 (dez) latinhas de cerveja na casa de um amigo, MIKÉIAS. A declarante afirma que JOEL estava com ciúmes de outros rapazes que estavam no local e foram para casa, já discutindo no veículo e ao chegar em casa, JOEL desferiu um soco na boca da declarante e a jogou no espelho do guarda-roupas, quebrando-o, porém não cortou a declarante que Saiu para a área, mas JOEL continuou empurrando-a e desferindo

tapas e tentando dar socos, ocasião em que a declarante disse "VOCÊ NUNCA MAIS VAI ME BATER" e foi até a cozinha e encontrou uma faca de serra no armário para se defender
e saiu de casa a pé dizendo que ia até a polícia militar, mas JOEL a seguiu prometendo que "NÃO IA ME XINGAR ELA E NEM TENTAR ME BATER DE NOVO". Como a declarante não acreditou nele, "XINGOU ELE TUDINHO" e dizia "VOCÊ SÓ TÁ QUERENDO ME FAZER ENTRAR PRA DENTRO DE CASA PRA ME BATER" e JOEL tentava avançar na declarante e essa empunha a faca contra ele
até que ele encontrou um tijolo na rua e arremessou em sua direção acertando o seu braço esquerdo. A declarante afirma ainda que a lesão causada pelo tijolo doeu muito e ela retornou para casa, mas ao entrarem para a residência, JOEL tornou-se mais agressivo ainda dizendo "VAGABUNDA, VOCÊ NÃO VALE NADA" e novamente tentou agredir a declarante que se defendeu desferindo dois golpes em JOEL e acertando um golpe no braço direito,
mas não se recorda onde acertou o segundo golpe. Nesse momento, a declarante pegou o celular de JOEL, pois não possui aparelho celular visto que JOEL o quebrou durante as agressões do dia 29 de maio, e ligou para a polícia, que foi ao local, mas JOEL já tinha saído do local e só foi encontrado hoje de manhã.
”
(sic- id. 218410695)

Na fase judicial, a vítima confirmou as declarações prestadas durante o inquérito policial, colhidas aproximadamente três anos antes.
(sic-id. 218411683).

O

PM
SAMUEL RIBEIRO DOS SANTOS
, em
j
uízo,
relatou que frequentemente atendia ocorrências envolvendo
as partes
,
pois
tinham um relacionamento conturbado e marcado por conflitos. Ele descreveu que
a ocorrência
foi

acionada

pel
a
vítima
e que
,
no loca
l
,
a guarnição encontrou apenas ela
, com lesões no braço e sangue no asfalto
.

A
testemunha declarou
que,
segund
o
relatos da vítima
, houve uma discussão
,
após
o
consumo de álcool, na qual
o apelante
teria tentado agredi-la

e ela, em defesa, usou uma faca, causando ferimentos nele. Após a ligação para a polícia,
o apelante
teria jogado um tijolo n
a vítima
e fugido.
Por fim, discorreu que a
guarnição não conseguiu localizá-lo
,
e
a vítima
foi encaminhada ao hospital
.

(
sic-
id.
218411683
)
.

O
PM
MARCO AYRES BENTO
, em
j
uízo, afirmou q
ue foi acionado para atender uma ocorrência e
,
ao chegar no local, encontraram apenas a vítima
que
narrou
ter
agido em defesa
,
após uma discussão. Segundo o policial,
a
vítim
a quebrou o carro de Joel e desferiu golpes de faca, atingindo-o no pescoço.
A testemunha verberou ainda que n
ão foi possível localizar Joel na ocasião, pois ele teria fugido para evitar mais confrontos.
(sic-id. 218411683).

D
os elementos
probatórios
transcritos
,

denota
-se que restou comprovada
a materialidade e a autoria do delito lesão corporal,
por parte do apelante,
posto que o
laudo pericial de exame de corpo de delito evidenciou
que
houve
lesão corporal na região labial, punho e cotovelo esquerdo produzido por instrumento contundente
roborando, assim, o depoimento da ofendida em ambas as fases judiciais.

Importante destacar que a palavra da vítima possui especial relevância e valor probante, tratando-se de crimes no âmbito doméstico, os quais na maioria das vezes, são praticados sem a presença de testemunhas.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(
AgRg
no RHC n. 144.174/MG, Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
19/8/2022). (...) (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2146872 SP 2022/0180754-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/09/2022)”

Registro, ainda, por ser importante que os depoimentos dos policiais são consentâneos às demais provas jungidas nos autos, inexistindo razões para afastar o édito condenatório, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que pacificou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Diante do exposto, entendo que não merece prosperar a alegação defensiva, pois
restaram
evidenciadas a
materialidade e a autoria delitiva,

quanto ao crime de lesão corporal praticado pelo apelante.

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,

mantendo

a sentença

incólume
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025